Tribunal: STF
Processo: HC 202769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por José Carlos Abissamra Filho, em favor de Andreia Silva Cardoso Marques, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no Agravo em REsp n. 1.609.632/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos delitos descritos nos art. 288 do Código Penal e no art. 1° da Lei 9.613/98, à pena de 7 anos de reclusão e 50 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
    Sobreveio apelação criminal, a qual foi parcialmente provida a fim de absolver a ré do delito de organização criminosa (art. 288, CP), reduzindo a reprimenda para 5 anos de reclusão.
    Na sequência, a defesa opôs embargos de declaração. Na ocasião alegou-se, em suma, a existência de erro material no acórdão da apelação, haja vista a acusada ser primária. ré.
    Nesta Corte o impetrante reitera a ilegalidade na dosimetria da pena, pois mesmo sendo reconhecida a primariedade, a pena permaneceu em 5 anos de reclusão.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ, nos termos a seguir descritos:
    “ AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A insurgência quanto à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional, não tendo repercussão geral (Tema 182/STF).
    2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 17)
    É o relatório.
    Decido.
    No presente writ, a defesa insiste na tese de ilegalidade na individualização da pena, pois não houve redução na pena-base mesmo com o reconhecimento da primariedade da ré.
    Ressalto que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    Após detida análise dos autos, não verifico ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem, isso porque muito embora a ré seja primária, a pena-base foi majorada acima do mínimo legal por ter sido valorado negativamente a culpabilidade da agente.
    Assim, não há que se falar em reformatio in pejus, pois, embora afastados os maus antecedentes, o aumento da pena na primeira fase da dosimetria justifica-se em outros fundamentados além daquele suprimido em sede de embargos de declaração.
    Corrobora deste entendimento a Procuradoria-Geral da República. Para tanto assentou:
    “O Tribunal local, ao manter a fixação da pena base acima do mínimo legal, apenas readequou o quantum de aumento, pois concluiu que a culpabilidade da paciente foi a anormal à espécie, sendo mantido o resultado final alcançado no julgamento do recurso de apelação, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, conforme se verifica em trecho da decisão reproduzida abaixo:
    ‘“Com relação à ANDREIA, atual esposa de ORLANDO, verificou-se que: ‘também passou a gerenciar financeiramente a organização criminosa, conforme conclusão policial, sendo detectado igualmente em sua conta bancária, movimentação financeira incompatível. A referida ainda consta no quadro societário da imobiliária CAVAZANE IMÓVEIS LTDA., onde os sócios reais são outros, o que facilita sua ação na lavagem de dinheiro envolvendo a negociação de imóveis, da mesma forma que ANTONIA’.
    Como se vê, a culpabilidade das embargantes é anormal à espécie. Ambas se encontravam profundamente envolvidas no esquema criminoso, sendo que a mera primariedade não torna o juiz obrigado a fixar a reprimenda no patamar mínimo legal” (fls. 10.819/10.820).
    Assim, na espécie não houve reformatio in pejus, pois a situação da paciente não foi agravada em sede de embargos de declaração da defesa, já que foi mantida pelo Tribunal local o quantum de pena fixada no julgamento do recurso de apelação”. (eDOC 17)
    Cito, por fim, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (HC-ED-AgR 169.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019) 
    “PENA REINCIDÊNCIA SOBREPOSIÇÃO ARTIGOS 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cabe levar em conta, na fixação da pena, a agravante alusiva à reincidência, dado possível de ser considerado no exame da adequação da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, voltada a criminosos primários. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em se tratando de condenada reincidente, cuja pena seja estabelecida em mais de 5 anos, mostra-se viável o afastamento do regime intermediário”. (HC 162.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2019) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente